Tribunal: TJDFT
Processo: 0725832-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. concessão das saídas teste e sistemáticas. RESSOCIALIZAÇÃO DE FORMA GRADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Almejam, exclusivamente, a reeducação e ressocialização do adolescente.
2. A reinserção no convívio social deve ser feita de forma gradual, de forma a implementar os ensinamentos dados na respectiva unidade de internação, haja vista encontrar-se o jovem em um progressivo processo de assimilação de valores.
3. No caso, a apuração da ocorrência se deu em conformidade com o Regulamento Disciplinar das Unidades de Internação do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, tendo sido oportunizada ao socioeducando a possibilidade de contraditório e defesa. Além disso, a deliberação foi proferida por Comissão de Avaliação Interdisciplinar regularmente investida.
4. O objetivo da concessão de saídas é propriamente atender o caráter de ressocialização da medida socioeducativa, tratando-se, portanto, de uma análise subjetiva e discricionária, que também deve se dar de forma gradual.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.